Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716160-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14859302) opostos por DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA contra acórdão de ID 14147522, que negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto por JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pelo recorrente, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator